Tribunal: TJSP
Processo: 2007758-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA – Competência para processamento e julgamento de ações mandamentais – Sede funcional da autoridade apontada como coatora – Princípio da especificidade – Competência absoluta – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.